Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-48.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Existindo anterior distribuição de recurso contra sentença proferida nos autos da ação ordinária no 1001788-33.2018.8.26.0218 (Apelação 1001788-33.2018.8.26.0218), que envolve a mesma relação jurídica discutida na presente demanda, visto que relativas ao mesmo contrato, conforme explanado pela parte apelante – , de rigor o reconhecimento da competência da Eg. 18a Câmara de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Existindo anterior distribuição de recurso contra sentença proferida nos autos da ação ordinária no 1001788-33.2018.8.26.0218 (Apelação 1001788-33.2018.8.26.0218), que envolve a mesma relação jurídica discutida na presente demanda, visto que relativas ao mesmo contrato, conforme explanado pela parte apelante – , de rigor o reconhecimento da competência da Eg. 18a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso, preventa, nos termos do art. 105, do RITJ.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.